Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE e por MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, em face da r. sentença constante do ID 12649011. Após a distribuição do processo, o condomínio autor noticiou a celebração de acordo pelas partes litigantes e pugnou pela homologação da transação (ID 17198260). É o relatório. Decido. Verifico que o pleito de homologação de acordo encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgou prejudicado o exame dos recursos de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora